Tribunal: TJES
Processo: 0006352-70.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006352-70.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR.
PROVA ILÍCITA.
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
I
NVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito, é legítimo se existirem fundadas razões, como é o caso, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

3. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006352-70.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON FERREIRA DE SOUZA - ES19516

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
WAGNER DE SOUZA SILVA
,
contra a r. sentença de fls. 156/164, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado dos delitos de desobediência (CP, art. 330) e desacato (CP, art. 331), e o CONDENOU pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e regime inicial fechado, por ser reincidente, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
referente
a ilicitude das provas, uma vez que teriam sido obtidas através de violação de domicílio
, no que adianto que ela não merece prosperar.

Como se sabe, o delito de tráfico de drogas é permanente, motivo pelo qual o agente é considerado em constante situação de flagrância (art. 303, do CPP).

E, conforme dispõe o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, nos casos que houver estado de flagrância, a garantia à inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada.

Na hipótese dos autos, verifico que toda a ação policial se alicerçou em fundadas suspeitas de flagrante delito, já que os agentes públicos, enquanto realizavam patrulhamento tático, visualizaram o apelante em atitude suspeita, condizente com os termos da informação recebida de um morador.

Corroborando as suspeitas da prática de tráfico de drogas pelo apelante, destaca-se que este, ao perceber a presença dos agentes públicos, imediatamente se evadiu do local, sendo, posteriormente, detido pelos policiais militares, ocasião em que os agentes públicos lograram êxito em apreender substâncias ilícitas em seu poder.

Além da abordagem e apreensão do material ilícito, ter sido feita, em situação típica de flagrante delito de crime permanente, impende frisar que, as drogas
não foram apreendidas no interior da residência do apelante
, o que afasta a suposta nulidade decorrente da alegada invasão de domicílio.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
e, passo ao exame do mérito.

No mérito
,
a defesa busca a absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 08 de outubro de 2022, na Rua da Cruzada, Vila Palestina, Campo Grande, Cariacica/ES, o apelante foi detido após comercializar substância ilícita, e por manter em depósito 32 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e um galão de cinco litros de “BLACK LANÇA”.

Em atenta análise dos autos, tenho que não deve prevalecer a pretensão absolutória.

Isso porque a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 25/28), pelo Auto de Apreensão (fl. 18), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 20), pelo Laudo de Exame Químico (fls. 115/116), bem como pela prova oral colhida em juízo (mídia de fl. 132), sobretudo, pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a abordagem, a saber, SAMUEL O. FERREIRA e CHARLES C. SCHNEIDER, os quais foram incisivos para o deslinde da questão.

Neste ponto, as testemunhas policiais militares, foram uníssonos em afirmar que, tomaram conhecimento, através de denúncia anônima, que o acusado estava realizando o tráfico de drogas na região, momento que se deslocaram até o local dos fatos, e visualizaram o réu vendendo uma garrafa, contendo “black lança”, para outro indivíduo, pelo portão de sua casa.

Asseveraram, ainda, que, essa outra pessoa, foi abordada e, após questionarem, afirmou que adquiriu sim, aquela garrafa com o apelante. Na sequência, foi realizado um cerco policial, através da lateral da residência, tendo obtido êxito na sua captura, na parte externa do imóvel, sendo encontrada em sua posse, uma mochila contendo outras drogas, quais sejam, cocaína e maconha.

Verifica-se, pois, que o tráfico de drogas ficou comprovado.

Embora o apelante tenha negado o delito, a versão não se sustenta, uma vez que o réu, enquanto parte, não possui o compromisso legal de dizer a verdade. Já é esperado que, o acusado, premido pelas circunstâncias, apresente versão pedindo a absolvição.

É entendimento jurisprudencial, que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, dado que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com as demais provas colacionadas nos autos, e para afastá-los deve ocorrer a presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.

Dessa forma, necessária a manutenção do decreto condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.